Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719124-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OZIAS FELIX DA SILVA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA NO PJE. INOCORRÊNCIA. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 2. Não é qualquer erro pontual e eventual que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJe. Nos termos do artigo 11 da resolução no 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso. 3. Não ocorrendo qualquer das hipóteses acima elencadas não há prorrogação de prazo e, portanto, não há dúvida de que o agravo de instrumento interposto é, de fato, intempestivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não tem condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer a sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023